Tribunal: TJES
Processo: 0006001-14.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria por Invalidez Acidentária; Restabelecimento
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006001-14.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TARCICIO DOS SANTOS e outros
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator

VOTO VENCEDOR

Nos termos do relatório, trata-se de Apelações Cíveis (em autos digitalizados de ID 3406039) em face da sentença de fls. 198/200 que, nos autos da
Ação
de Restabelecimento de Aposentadoria por Invalidez
ajuizada por
TARCICIO DOS SANTOS
,
julgou
parcialmente procedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, e condenou a autarquia ré ao pagamento do benefício auxílio-doença acidentário em favor da parte autora, com data de início em 01/03/2019.

Acrescentou ainda que os valores deverão ser atualizados aplicando-se juros moratórios segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, nos termos do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, e correção monetária calculada com base no INPC. Por fim, ressaltou que o auxílio-doença deve ser pago ao requerente até que a autarquia requerida promova definitivamente sua reabilitação profissional.

Em suas razões de apelação, às fls. 205/217, o autor
TARCICIO DOS SANTOS

requer a reforma da sentença no sentido de acolher o pedido inicial referente à aposentadoria por invalidez.

Contrarrazões do requerido às fls. 237/238, requerendo que seja negado provimento ao recurso da parte contrária.

Por seu turno, o réu
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
em seu arrazoado recursal de fls. 219-v/223, pugna pela reforma da sentença para afastar a exigência de prévia submissão a processo de reabilitação profissional para a cessação do benefício, possibilitando, assim, a realização de perícia de elegibilidade pelo INSS e a cessação administrativa em caso de se constatar que não há patologia incapacitante, ou que a parte autora recuperou sua capacidade laborativa para sua atividade habitual ou para outro trabalho, independentemente de processo de reabilitação profissional.

Contrarrazões do autor às fls. 226/235, pleiteando que se negue provimento ao recurso de apelação.

Posto isso
,
faço
inicialmente um breve resumo dos fatos para melhor compreensão.

Consta dos autos que o autor se encontraria incapacitado para o exercício de suas funções laborativas pelo fato de haver se lesionado após sofrer acidente de trabalho. Com isso, requereu ao INSS auxílio-doença, benefício que lhe foi concedido até 06/06/2014, sob o nº 167.150.654-2.

Em 14/08/2014, o requerente realizou uma perícia médica, sendo-lhe concedido o benefício da aposentadoria por invalidez acidentária, bem como sua carteira de habilitação foi rebaixada da categoria E para B. Até que no dia 31/10/2018, o autor teria passado por nova perícia revisional de sua aposentadoria, ocasião em que foi determinada a cessação de seu benefício a partir de 28/02/2019.

Assim, aduzindo não reunir condições de retornar a exercer sua atividade habitual, bem como qualquer outra, o requerente veio a Juízo pleitear pelo restabelecimento do benefício de aposentadoria por invalidez.

A sentença apelada entendeu que apesar de não estar o autor apto ao desempenho de sua última atividade laborativa, houve constatação pericial de que ele pode ser reabilitado em outra atividade, devendo, por conseguinte, o auxílio-doença perdurar até sua completa reabilitação, e posteriormente ser beneficiado com o auxílio-acidente.

Após esse relato, passo a analisar
os recursos de apelação de maneira conjunta:

De início, observo que o apelante
TARCICIO DOS SANTOS
coloca que seu estado físico, após o acidente sofrido, tornou-se irreversível, tendo recebido benefícios da parte requerida por mais de oito anos, dentre os quais aposentadoria por invalidez, benefício que aduz fazer jus diante da impossibilidade de sua reinserção no mercado de trabalho.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da
aposentadoria
por invalidez deve considerar, além
dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os
aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO.
APOSENTADORIA
POR INVALIDEZ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Com efeito, a jurisprudência do STJ alinhou-se no sentido de que, para a concessão da
aposentadoria
por invalidez, o magistrado não está vinculado à prova pericial e pode concluir pela incapacidade laboral levando em conta os
aspectos socioeconômicos,
profissionais e culturais do segurado. Precedentes do STJ.
(...) (STJ. AgInt nos EDcl no AREsp 884666/DF. Relator Ministro Herman Benjamin. Data do Julgamento 25/10/2016).

No mesmo sentido
se posiciona
este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. INCAPACIDADE PERMANENTE PARCIAL.
AUXÍLIO-DOENÇA. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. CONSIDERAÇÃO DO LAUDO PERICIAL E TAMBÉM DOS ASPECTOS PESSOAIS, SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS QUE ENVOLVEM O SEGURADO. IMPOSSIBILIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.
PARCELAS VENCIDAS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1) O auxílio-doença é devido quando segurado ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos (art. 59 da Lei 8.213/91), [¿] até que seja dado como habilitado para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez (art. 62 da Lei 8.213/91). 2)
A concessão da aposentadoria por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei 8.213/91, os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais da segurada, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho (REsp 1568259/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 24/11/2015, DJe 1/12/2015)
. 3) Conforme decidido pelo STF no julgamento com repercussão geral do RE n. 870.947 (repercussão geral), na correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, é inconstitucional a adoção do índice previsto no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (TR), devendo ser adotado, para os débitos de natureza previdenciária, o INPC (art. 41-A da Lei n. 8.213/91, na linha do entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.495.144 (recurso repetitivo) 4) Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 030130097816, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto : CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019).

Compulsando os presentes autos, pela prova pericial neles acostada é possível verificar que restou claro que o “
periciando apresenta sequelas de traumatismo raquimedular e insuficiência renal crônica. Não tem condições de realizar as atividades de Motorista, sendo inclusive rebaixado de categoria CNH de “E” para “B”. Enquadra-se como Deficiente Físico, podendo ser incluído em Programa de Reabilitação Profissional. Há incapacidade parcial e permanente. Início da incapacidade atual: 01/03/2019. Poderá ser reabilitado para atividades administrativas
”.

Ou seja, ficou consignado em laudo que o apelante possui aptidão para outras atividades que não a sua habitual, tendo sido este o único embasamento utilizado pela sentença combatida para indeferir o pleito autoral.

No entanto, observo aqui que não foram verificados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais envolvidos, indo o entendimento
a quo
de encontro ao recente entendimento dos Tribunais pátrios.

E passando à análise de tais requisitos, verifico que o apelante conta atualmente com mais de 60 (sessenta) anos de idade, possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e atuou como motorista de caminhão por grande parte de sua vida, profissão essa
que
não mais pode exercer diante do “
déficit de força muscular de leve a moderada
”, conforme constatou-se no laudo pericial.

Com isso, tenho por incabível esperar que um indivíduo nessas condições, havendo sempre desempenhado trabalho de “motorista carreteiro”, exerça atividade diversa em ramo administrativo, como recomendado pelo perito judicial, ao passo que até mesmo dentro de tal ramo um processo efetivo de reabilitação profissional demandaria aumento da escolaridade, não se fazendo sensata a exigência sobre o segurado de tamanho sacrifício pessoal.

Ademais, vê-se que o recorrente ficou afastado de suas atividades laborais por grande lapso temporal, qual seja 8 (oito) anos, tendo recebido benefícios previdenciários, dentre os quais o benefício de aposentadoria por invalidez (NB: 607.661.370-3),
em que foi
então considerado pelo laudo médico pericial do próprio INSS “incapaz definitivamente para o trabalho” (fl. 82).

Sendo assim, ante a impossibilidade fática de ser o apelante exitosamente reabilitado e de obter novo trabalho,
mostra-se cabível o acolhimento do pleito recursal para concessão do benefício requerido.

Com relação ao termo inicial da aposentadoria por invalidez, deve se dar a partir da data em que foi indevidamente cessado, qual seja 28/02/2019, descontados eventuais valores pagos a título de benefício por incapacidade durante o mesmo período.

Sobre as parcelas vencidas deverão incidir juros de mora a partir da citação (súmula 204 do STJ), de acordo com o preconizado no art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97.

Quanto à correção monetária, deve incidir a partir do vencimento de cada prestação, tendo como índice o IPCA-E, por ser considerado o índice mais adequado para recomposição do poder de compra, nos termos do recente julgado proferido pelo STF em sede de repercussão geral (RE 870.947).

Agora, quanto ao recurso de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
, este se voltou contra a parte dispositiva da sentença que condenou a autarquia ao pagamento de auxílio-doença até a efetiva reabilitação profissional do segurado.

No entanto, tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pelo beneficiário, no qual foi concedida a aposentadoria por invalidez, não há mais que se falar em exigência de efetiva reabilitação profissional ou até mesmo em auxílio-doença a ser concedido.

Dessa forma, tendo ocorrido a perda do objeto recursal, inegável a falta superveniente de interesse recursal, restando a análise do presente recurso prejudicada.

Em conclusão, ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso de
TARCICIO DOS SANTOS
e a ele
DOU PROVIMENTO
para
conceder a aposentadoria por invalidez
nos termos supramencionados.

Julgo prejudicado
o recurso de apelação de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESTABELECIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – RECURSO DO SEGURADO – MOTORISTA DE CAMINHÃO - PERÍCIA MÉDICA QUE CONFIRMOU POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO PARA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS – SENTENÇA QUE NÃO CONSIDEROU ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS, PROFISSIONAIS E CULTURAIS ENVOLVIDOS – IDOSO COM BAIXA ESCOLARIDADE – IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE SER REABILITADO NO MERCADO DE TRABALHO – RECURSO PROVIDO – EXIGÊNCIA DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL E PAGAMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA – RECURSO DA AUTARQUIA QUE RESTOU PREJUDICADO DIANTE DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ.

1.
O
Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a concessão da
aposentadoria
por invalidez deve considerar, além dos elementos previstos no art. 42 da Lei nº 8.213/91, os
aspectos socioeconômicos,

profissionais e culturais do segurado, ainda que o laudo pericial apenas tenha concluído pela sua incapacidade parcial para o trabalho.

2. Ficou
consignado em laudo que o apelante possui aptidão para outras atividades que não a sua habitual, tendo sido este o único embasamento utilizado pela sentença combatida para indeferir o pleito autoral.

3. Não foram verificados os aspectos socioeconômicos, profissionais e culturais envolvidos, indo o entendimento
a quo
de encontro ao recente entendimento dos Tribunais pátrios.

4. O apelante conta atualmente com mais de 60 (sessenta) anos de idade, possui baixa escolaridade (ensino fundamental incompleto) e atuou como motorista de caminhão por grande parte de sua vida, profissão essa
que
não mais pode exercer diante do “
déficit de força muscular de leve a moderada
”, conforme constatou-se no laudo pericial.

5. Incabível esperar que um indivíduo nessas condições, havendo sempre desempenhado trabalho de “motorista carreteiro”, exerça atividade diversa em ramo administrativo, como recomendado pelo perito judicial, ao passo que até mesmo dentro de tal ramo um processo efetivo de reabilitação profissional demandaria aumento da escolaridade, não se fazendo sensata a exigência sobre o segurado de tamanho sacrifício pessoal.

6. Tendo em vista o provimento do recurso de apelação interposto pelo beneficiário, no qual foi concedida a aposentadoria por invalidez, não há mais que se falar em exigência de efetiva reabilitação profissional ou até mesmo em auxílio-doença a ser concedido.

7.
Recurso de
TARCICIO DOS SANTOS
conhecido e provido.

8. Recurso de
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
julgado prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de TARCICIO DOS SANTOS e julgar prejudicado o recurso de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, nos termos do voto do Relator.